Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-45.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Manutenção do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001103-45.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.865
Apelação no 1001103-45.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
t
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Manutenção do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o,
da CF - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do
dano e do nexo de causalidade Ressarcimento devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguro compreensivo residencial, ajuizada por “Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais” em face de “EDP São Paulo Distribuição de Energia
S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.477,99, com correção
monetária da data do desembolso e juros legais de mora contados da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% sobre o valor da condenação fls. 258/262.
Aduz a empresa ré que a sentença comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que inexiste
responsabilidade quanto à reparação do alegado dano, eis que não pôde
vistoriar os imóveis segurados e os equipamentos supostamente
danificados, certo que nas datas mencionadas não detectou qualquer tipo
de anormal evento no sistema elétrico que pudesse provocar algum tipo de
prejuízo. Assim, afirma que inexistiu nexo de causalidade. Impugna, por
fim, os laudos apresentados pela autora, haja vista que produzidos
unilateralmente, bem como sustenta que era necessário prévio
requerimento administrativo fls. 265/287.
Contrarrazões às fls. 293/241, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e bem preparado.
É o relatório.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com Elaine Cibele Doring Leitão e
Jovelino Benedito Furtado contratos de seguro na modalidade
compreensiva
residencial,
representados
pelas
apólices
nos
0114.69.75.707-1 e 0114.64.157.919-1, respectivamente.
Afirmou que em 26.12.2015 e 02.01.2016 as unidades
seguradas foram alvo de anormal oscilação de energia elétrica que ensejou
a ocorrência de danos em equipamentos eletroeletrônicos que as
guarneciam, com consequentes prejuízos materiais aos segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por
indenizá-los na quantia de R$ 3.477,99, objeto de pedido regressivo de
ressarcimento nestes autos, haja vista ter se subrrogado no direito desses
segurados.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os laudos técnicos de fls. 41 e 50/52, produzidos por
empresas especializadas no ramo de conserto e manutenção de
eletroeletrônicos, dando conta de que os equipamentos não estão
funcionando corretamente em razão de oscilação de tensão ou descarga
elétrica.
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
No mais, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como
determinado por essa mesma Resolução, já que a providência se revela
desnecessária por não se tratar de pressuposto ou condição para propositura
de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da
prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador
estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal, conforme pretende
fazer convencer a apelante.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que eventos como os ocorridos não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, eis que caracterizam tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito interno, insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Imperiosa, portanto, a manutenção do julgado de primeiro
grau.
Por derradeiro, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia da sucumbência, em observância ao comando do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, eis que já fixada no patamar máximo.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30058
Apelação Cível no 1001103-45.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Respeitosamente divirjo do douto Desembargador pelas razões que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a cópia de transferência, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número da apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira
ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada,
que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos
para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13123B88
7
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1314247C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001103-45.2020.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.